Tribunal: CARF
Processo: 16682.903465/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903465/2019-41
ACÓRDÃO
1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA
FONTE. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. Comprovada a retenção na fonte, mas não o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, conforme DIPJ,
não há que se reconhecer as retenções na fonte do imposto de renda como
parcelas componentes do saldo negativo do período.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903465/2019-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou improcedente sua manifestação de inconformidade.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
07892.38076.300818.1.7.02-2408 (fls. 185 a 194), referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2015, composto por retenções na fonte do imposto e pagamentos.
Foi proferido o Despacho Decisório no 2747681 (fl. 179) que não confirmou parte do
imposto de renda retido na fonte, pois a receita correspondente foi parcialmente oferecida à
tributação. Em virtude disso, a declaração de compensação final 4029 foi homologada
parcialmente. Veja:

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 67 a 74). Em sua manifestação, argui que os R$ 491.675,07 cuja retenção não
foram confirmadas por parcial oferecimento à tributação estão comprovados em sua ECF. Por isso,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903465/2019-41
3
apresenta o Registro Y570 cuja retenção do imposto de renda totaliza R$ 10.222.085,04, sendo
que cada uma das retenções correspondem ao rendimento total de R$ 50.864.273,53 (fls. 139 e
140). Apresentou também os informes das fontes pagadoras relativas às receitas supostamente
não oferecidas à tributação (fls. 165 a 175). Argumenta que de acordo com o Registro L300 da ECF
o rendimento tributável seria inferior ao informado em DIRF, mas isso ocorre porque não
apresenta a escrituração da demonstração dos rendimentos tributados, sustenta que isso dá em
razão de os rendimentos das aplicações financeiras da REQUERENTE serem laçados conforme o
princípio da competência, pois no ato da liquidação da aplicação financeira, os valores são
disponibilizados na conta bancária com as devidas retenções. Requer a homologação da
integralidade das compensações.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 202 a 207).
Assim entendeu:
No
processo 16682.720723/2012-89,
citado
no tópico
“Documentação
Complementar” do Despacho Decisório, o Relatório de Intervenção (Diort –
Demac/RJO) trouxe as seguintes considerações:

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903465/2019-41
4

A legislação tributária é clara ao somente admitir, como redução do Imposto de
Renda devido ao final do período de apuração, o IRRF incidente sobre receitas
computadas na correspondente base de cálculo do imposto, regra que se estende
à CSLL. Assim se encontra disposto nos arts. 34 e 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981/95 e
na Súmula CARF no 80:
(...)
A interessada sustenta que o Registro L300 traz os resultados, sem demonstração
dos rendimentos tributados, e que os rendimentos das aplicações financeiras são
lançados segundo o princípio da competência.
Mesmo após ser intimada a esclarecer o oferecimento à tributação dos
rendimentos que deram origem às retenções e a justificativa, no Despacho
Decisório, de que as retenções não foram confirmadas porque não houve essa
comprovação, a requerente não traz os lançamentos contábeis e não detalha os
valores contidos na ficha L300 para demonstrar que houve o oferecimento à
tributação, ainda que em período anterior ao que está em análise.
Consultando a ECF apresentada pela empresa, podemos verificar a composição
das contas 3.01.01.05.01.05 “Outras Receitas Financeiras” e “3.01.01.05.01.35 -
Ganhos de Ajustes a Valor Justo – Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor
Justo”, além do relacionamento dessas contas com as contas contábeis da
requerente:
(...)
Constatamos que, na verdade, as aplicações financeiras levadas à tributação
totalizaram R$ 9.374.494,28, e não R$ 24.290.761,55, como afirmado pela
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903465/2019-41
5
Autoridade Fiscal responsável pela análise em seu Relatório de Intervenção. O
montante é inferior ao rendimento tributável declarado pelas fontes pagadoras
em Dirf e a requerente não trouxe provas de ter tributado esses rendimentos,
ainda que em anos calendários anteriores:

Do exposto, permanece não comprovado o oferecimento à tributação das receitas
advindas de aplicações financeiras de renda fixa.
Quanto aos instrumentos de hegde, verifica-se que a requerente declarou R$
32.093.029,19 em receitas de derivativos – Pipeline, R$ 11.063.500,15 em receitas
de derivativos – Estoques. Nos lançamentos contábeis da ECD trazidos no dossiê
10010.028188/0719-45, as receitas levadas à tributação comprovadas são
inferiores aos valores declarados pelo Citibank:

Tendo em vista que não houve comprovação adicional do oferecimento à
tributação das receitas na manifestação de inconformidade, as retenções
permanecem não comprovadas.
Cientificada a contribuinte em 19 de abril de 2024 apresentou, em 21 de maio de
2024, Recurso Voluntário (fls. 216 a 222). Em suas razões, aduz:
11. Ao tomar emprestadas as razões de decidir do Processo Administrativo n.°
16682.720723/2012-89, o acórdão recorrido somou R$ 21.110.642,75 do código
3.01.01.05.01.35 do registro L300 oferecido à tributação a título de hedge, com
R$ 24.290.761,55 do código 3.01.01.05.01.05 do registro L300 a título de outras
receitas financeiras, que totalizaram R$ 45.401.404,30.
12. Como a RECORRENTE declarou em DIRF o valor de R$ 47.695.793,53, o Fisco
Federal obteve uma proporção de 95,19% de receitas que teriam sido submetidas
à tributação, utilizando-se então desse percentual para reconhecer apenas
proporcionalmente os créditos originários das retenções sofridas pela
RECORRENTE, deixando de confirmar R$ 491.675,07.
13. Contudo, Ilmos. Conselheiros, trata-se de utilização de premissa equivocada
por parte do Fisco Federal e confirmada no acórdão recorrido, visto que alega que
o Registro L300 da ECF apontaria rendimento tributável inferior àquele declarado
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903465/2019-41
6
em DIRF, o que supostamente daria azo ao reconhecimento de crédito parcial
proveniente das retenções.
14. Olvida-se, contudo, que o Registro L300 traz os resultados, sem a
demonstração dos rendimentos tributados. Isto porque os rendimentos das
aplicações financeiras da RECORRENTE são lançados conforme o princípio da
competência, ou seja, no ato da liquidação da aplicação financeira, quando os
valores são efetivamente disponibilizados na conta bancária com as devidas
retenções.
15. Em reforço a esses fundamentos, há que se reconhecer que as retenções
sofridas pela RECORRENTE foram utilizadas para quitar débitos apurados, durante
o ano de 2015.

16. Ademais, o acórdão recorrido afirma que constatou, “na verdade, as
aplicações financeiras levadas à tributação totalizaram R$ 9.374.494,28, e não R$
24.290.761,55, como afirmado pela Autoridade Fiscal responsável pela análise em
seu Relatório de Intervenção”. Logo acima destes dizeres, no acórdão, há a tela do
sistema SPED ECF que aponta R$ 24.290.791,55, contradizendo a afirmação do
órgão julgador de primeira instância acima transcrita:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903465/2019-41
7

17. Não há como ser mais claro, Ilmos. Conselheiros. A informação está na tela
contida no próprio acórdão.
18. Como visto, embora suscitadas as razões e demonstrados os fundamentos
com todo o arcabouço documental anexado na Manifestação de Inconformidade,
não se viu o devido enfrentamento por parte do órgão julgador de primeira
instância, que preferiu replicar a análise equivocada realizada anteriormente pela
Receita Federal do Brasil nos autos do Processo Administrativo n.°
16682.720723/2012-89.
19. Assim, por qualquer prisma que se analise a questão, não há dúvida quanto à
necessária reforma do acórdão recorrido, para que se reconheça a regularidade e
a suficiência da compensação pretendida pela RECORRENTE.
Sustentando a reforma do acórdão recorrido, requereu expressamente a conversão
do julgamento me diligência, formulando os seguintes quesitos:
21. Desse modo, a RECORRENTE requer sejam os autos baixados em diligência
para que sejam respondidas as seguintes questões:
a) se da ECF da RECORRENTE pode-se afirmar que o somatório dos rendimentos
foi R$ 50.864.273,53, mas que apenas a importância de R$ 47.867.293,53, relativa
às marcações em vermelho no demonstrativo abaixo, é objeto da discussão
nestes autos.

b) a origem do valor de R$ 2.465.889,23, que o acórdão recorrido entende não ter
sido oferecido à tributação, resultante da diferença entre (i) os rendimentos de R$
47.867.293,53 declarados pela RECORRENTE em DIRF e (ii) R$ 45.401.404,30 já
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903465/2019-41
8
reconhecido pelo Fisco, que nada mais são do que R$ 21.110.642,75 do código
3.01.01.05.01.35 do registro L300 oferecido à tributação a título de hedge, com R$
24.290.761,55 do código 3.01.01.05.01.05 do registro L300 a título de outras
receitas financeiras.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo, mas devem ser assertivos na
comprovação do direito vindicado. Isso reflete o posicionamento jurisprudencial deste tribunal
administrativo que busca a verdade material.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações, passo à análise.
A lide cinge-se à não confirmação de parte das retenções na fonte do imposto de
renda que comporiam o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2015, informadas pela
contribuinte na DCOMP, pois não teriam sido oferecidas à tributação no período. Tais informações
constam na análise do despacho decisório.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903465/2019-41
9
De início, há de se esclarecer que o oferecimento à tributação das receitas
correspondentes às retenções na fonte do imposto de renda é necessário para que estas
componham o saldo negativo do período.
A esse título, veja o teor da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-
96.819, de 28/06/2008
Conforme consta na análise do crédito, algumas retenções não foram confirmadas,
por não terem sido oferecidas à tributação:

A DRJ, em linhas gerais, entendeu que a contribuinte não obteve êxito ao
comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram azo às retenções do IRPJ.
Compulsando os documentos juntados na impugnação, nota-se que as retenções na
fonte do imposto de renda sob litígio foram as seguintes (incluindo os de renda variável, aos quais
a não foram analisados nos autos do processo no 16682.720723/2012-89):

Na ECF juntada aos autos (fls. 135 a 163), extraem-se as seguintes informações:
(i)
a base de cálculo do IRPJ do período foi de R$ 56.075.296,19 (fl. 136)
(ii)
o IRRF informado no Registro N30 foi de R$ 6.297.577,39, sendo que
R$ 7.831.587,29 foi o IR pago por estimativa (fl. 137);
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor Confirmado Valor Não Confirmado
Rendimento (cf.
documentos)
Informes de
Rendimento/DIRF
Analítica (cf.
documentos)
Folhas do Processo
00.000.000/0001-91
3246
R$ 421.660,51 R$ 401.378,64 R$ 20.281,87 R$ 1.874.343,41 R$ 421.660,51
165 a 167
00.771.979/0001-00
3246
R$ 874.541,55 R$ 832.476,10 R$ 42.065,45
Sem documentos
Sem documentos
Sem documentos
01.701.201/0001-89
3246
R$ 289.289,07 R$ 275.374,27 R$ 13.914,80 R$ 1.285.729,35 R$ 289.289,07
168
33.479.023/0001-80
3246
R$ 550,18 R$ 523,72 R$ 26,46 R$ 2.445,28 R$ 550,18
169
33.479.023/0001-80
5273
R$ 7.391.458,25 R$ 7.035.929,11 R$ 355.529,14 R$ 35.115.595,85 R$ 7.391.458,25
169 a 172
90.400.888/0001-42
3246
R$ 1.244.435,64 R$ 1.184.578,29 R$ 59.857,35 R$ 3.573.114,92 R$ 803.950,34
173 a 175
R$ 10.221.935,20 R$ 9.730.260,13 R$ 491.675,07 R$ 39.976.885,40 R$ 8.485.247,84
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903465/2019-41
10
(iii)
o Registro Y570 apresenta informações sobre o rendimento bruto/receita e
o IRRF das fontes pagadoras (fl. 140);
(iv)
no IRPJ apurado pelo lucro real mensal (fls. 142 a 163), observa-se:
a. janeiro/2015 (IRPJ devido R$ 1.507.460,73);
b. fevereiro/2015 (IRPJ devido R$ -1.172.094,30);
c. março/2015 (IRPJ devido R$ -2.096.582,00);
d. abril/2015 (IRPJ devido R$ -1.026.217,22);
e. maio/2015 (IRPJ devido R$ -1.649.125,50);
f. junho/2015 (IRPJ devido R$ -704.204,43);
g. julho/2015 (IRPJ devido R$ 0,00; IRRF da apuração R$ 115.068,05);
h. agosto/2015 (IRPJ devido R$ -471.904,42);
i. setembro/2015 (IRPJ devido R$ -3.017.376,64);
j. outubro/2015 (IRPJ devido R$ 2.250.700,28; IRRF da apuração
R$ 2.084.593,58);
k. novembro/2015
(IRPJ
devido
R$ 0,00;
IRRF
da
apuração
R$ 1.873.764,65);
l. dezembro/2015 (IRPJ devido R$ -14.129.165,21; IRRF da apuração
R$ 6.297.577,39).
Os documentos analisados não comprovam o oferecimento à tributação dos
rendimentos das aplicações financeiras da contribuinte.
Embora, de fato, a DRJ tenha afirmado que as “aplicações financeiras levadas à
tributação totalizaram R$ 9.374.494,28, e não R$ 24.290.761,55, como afirmado pela Autoridade
Fiscal responsável pela análise em seu Relatório de Intervenção” e a contribuinte tenha
contraditado tal informação, nota-se que não há erro na consideração do acórdão recorrido, pois
este considerou somente as aplicações financeiras, excluindo todas as outras rubricas. De todo
modo, o saldo final informado na ECF de fato é pelo oferecimento à tributação do montante
equivalente a R$ 45.401.404,30, ao passo que os rendimentos das retenções totalizariam
R$ 47.695.793,53 (exatamente o percentual de 95,19% reconhecido pelo despacho decisório).
E a alegação da contribuinte de que no decorrer do ano-calendário deduziu o IRRF
das estimativas de IRPJ devidas também não altera o fato de que o oferecimento à tributação não
está comprovado nos autos.
Exatamente por essa razão que a diligência fiscal seria ineficaz, porquanto não há
como superar as informações transmitidas pela contribuinte em ECF, que atestam o não
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.558 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903465/2019-41
11
oferecimento à tributação da integralidade dos rendimentos que motivaram a retenção do
imposto de renda na fonte.
Como a contribuinte não trouxe qualquer outro documento que comprove o
oferecimento integral à tributação dos rendimentos que ensejaram a retenção do IRRF, não há
como reconhecer o crédito pleiteado, por ausência de liquidez e certeza, cujo ônus probatório,
frise-se, é do requerente do direito creditório. Nada há que se prover ao Recurso Voluntário,
motivo pelo qual mantenho a decisão de primeira instância.
Nestes termos, por insuficiência probatória, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 235
DF CARF MF
Original